Tribunal: STF
Processo: RE 1322260
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 371-372, Vol. 1):
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IPI E DO IR. REPASSE SEM O PAGAMENTO DA RECEITA OBTIDA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação em face de Sentença proferida nos autos de processo que julgou improcedente a pretensão que visa o provimento jurisdicional objetivando o repasse dos juros pagos pelo Banco Central sobre os 2% (dois por cento) da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados, destinados ao Fundo de Participação dos Municípios, nos termos das alíneas "d" e "e", do inciso I, do art. 159, da Constituição Federal. 
    II - O recurso postula a reforma da Sentença alegando, em síntese: a) 2% (dois por cento) do produto da arrecadação do IR e do IPI são acumulados durante o ano e entregues pela União ao FPM apenas em julho e em dezembro de cada ano, conforme dispositivos constitucionais supracitados; b) no período entre a arrecadação e o repasse desses valores, estes ficam depositados em Conta Única da União, rendendo juros pagos pelo Banco Central; c) quando da entrega de tais valores ao FPM, a União não repassa o montante dos juros, o que configuraria apropriação indébita; d) violação ao princípio federativo. 
    III - Com o advento das Emendas Constitucionais nºs 55/2007 e 84/2014, a formação do FPM passou a ser composta por 24,5% do produto da arrecadação dos impostos federais sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados, sendo 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) arrecadados e repassados a cada decêndio (art. 159, I, "b", CF/88) e 2% (dois por cento) arrecadados durante todo o ano (acumulados), mas entregues apenas em julho (art. 159, I, "e", CF/88 - 1%) e dezembro (art. 159, I, "d", CF/88 - 1%) do ano seguinte. 
     IV - A jurisprudência desta Corte tem entendido que "não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros". Precedentes TRF 5ª Região: 08077472520174058300, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 01/03/2018; 08011498920164058300, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.2016; 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017. 
    V - A MP nº 2.179-36/2001 rege a relação de natureza obrigacional entre a União e o BACEN, não se aplicando a obrigações assumidas entre estas pessoas jurídicas e terceiros. Não existe nenhuma norma jurídica que imponha à União a entrega, ao Município, dos juros pagos pelo BACEN, juntamente com o repasse da cota correspondente do FPM. 
    VI - É preciso distinguir duas situações, claramente diferenciadas pela própria terminologia adotada pelo Texto Constitucional: a) nos casos de repartição das receitas tributárias ancorados nos arts. 157 e 158 da CF/88 ("Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal" e "Pertencem aos Municípios", respectivamente), o produto da arrecadação pertence a Estados, Distrito Federal e Municípios desde a origem, de modo que, enquanto não repassados os valores aos seus legítimos titulares, se justificaria a incidência de juros no período de retenção; b) em relação aos repasses do FPM, embasados no art. 159, I, d e e, da CF/88 ("A União entregará"), os valores apenas passam a integrar o patrimônio dos entes destinatários, quando de sua transferência pela UNIÃO, de modo que, até lá, são de propriedade do ente público federal, ao qual, portanto, e apenas a ele, na condição de dono do capital, se reconhece o direito à remuneração pelos juros. (Processo: 08077472520174058300, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 01/03/2018) 
    VII - As transferências questionadas somente deverão ser entregues em julho e dezembro, inexistindo previsão de repasse mês a mês que implique o pagamento de juros pela União, de modo que não se configura a mora na entrega dos recursos sobre a arrecadação de IR e IPI para o Fundo de Participação dos Municípios. O parágrafo 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 62/1989, que é aplicável ao caso dos autos, estabelece que apenas é devida a correção monetária quando os recursos do FPM e do FPE não são liberados nos prazos previstos na lei. No tocante ao repasse em questão, as verbas passam a pertencer ao Município apenas no primeiro decêndio de julho, quanto ao primeiro percentual de 1%, e no primeiro decêndio de dezembro, quanto ao outro percentual de 1%. (Processo: 08011654320164058300, APELREEX - Apelação/ Reexame Necessário - Desembargador Federal Carlos Rebêlo Júnior, 3ª Turma, Julgamento: 28/09/2018) 
    VIII - Considerando que os recursos arrecadados são de propriedade da União (e não, do Município), enquanto não repassados, de modo que os juros incidentes lhe cabem (acessórios que seguem o principal), resta sem sustentação a tese de violação ao princípio federativo. 
    IX - Quanto aos Honorários Recursais, ante o não provimento da Apelação, majora-se a condenação em Honorários Advocatícios, a título de Honorários Recursais (art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015), em 2%. 
    X - Desprovimento da Apelação.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 1, fl. 403), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º; 3º, III; 5º; 18; 19, III; 29; 30, III; 158; 159; e 160, da Carta Magna (fl. 159, Vol. 2), aos argumentos de que (a) “[...] quando faz o repasse dos 2% devidos aos Municípios, a União o faz apenas do valor do principal, apropriando-se indevidamente dos juros gerados sobre os valores do FPM no período e repassados pelo Banco do Brasil” (Vol. 1, fls. 405-406); (b) “[...] os juros gerados sobre os valores relativos aos citados 2% do FPM e depositados na conta da União deveriam ser repassados aos Municípios, e não apropriados pela União, prejudicando sobremaneira o Município Recorrente.”(Vol. 1, fl. 406); e (c) “[...] seguindo a regra de que o ‘acessório segue a sorte (e destinatário) do principal’, os juros pagos pelo Banco Central sobre os referidos valores devem ser igualmente repassados, sendo vedada a sua apropriação pela União”(Vol. 1, fl. 414).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a respeito do repasse do Fundo de Participação de Município, sem o pagamento da receita obtida com aplicação financeira, com base na legislação ordinária pertinente (MP 2.179-36/2001), bem como no conteúdo probatório constante nos autos. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VALOR DO REPASSE. COEFICIENTE POPULACIONAL. LEI COMPLEMENTAR 91/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.114.984 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2018). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF) 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.259.659-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.331-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.286.300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 21/9/2020; ARE 1.276.665, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/8/2020; RE 1.208.521/RN, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/7/2019; e RE 1.043.116/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/8/2017. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente